Tribunal: CARF
Processo: 10845.002794/2009-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-19

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10845.002794/2009-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.354 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
31 de janeiro de 2024
Recorrente
ALBERTO BATISTA DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE
21/12/2023 - APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Consoante decidido pelo STF através da sistemática estabelecida pelo art. 543-
B do CPC no âmbito do RE 614.406/RS, o IRPF sobre os rendimentos
recebidos acumuladamente deve ser calculado utilizando-se as tabelas e
alíquotas do imposto vigentes a cada mês de referência (regime de
competência).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para determinar o recálculo do imposto devido sobre
os valores recebidos acumuladamente, aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes à época em
que os rendimentos deveriam ter sido pagos (regime de competência).

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wilderson Botto, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10845.002794/2009-12
Fl. 245
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.354 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.002794/2009-12

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata o presente processo de impugnação contra crédito tributário constituído mediante
Notificação de Lançamento (fls. 30-34) lavrada contra a pessoa física em epígrafe como
decorrência de revisão em Declaração de Ajuste Anual, ano-calendário de 2004 (ND
08/27.088.493), entregue pelo contribuinte em 19/04/2005 (fls. 84-88).
A presente autuação alterou o resultado da mencionada declaração de imposto a
restituir, no valor de R$ 15.451,73, para imposto suplementar de R$ 3.492,43, em
virtude da apuração das seguintes infrações:
· Omissão de Rendimentos recebidos de Pessoa Jurídica no valor de R$ 94.872,78, em
virtude de discrepância entre as informações declaradas e aquelas prestadas pela fonte
pagadora PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ. Houve compensação da
retenção correspondente (R$ 14.815,00).
· Compensação indevida de imposto de renda retido na fonte, no valor de R$ 15.451,73,
sob proventos pagos pelas fontes TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2a
REGIÃO (R$ 15.096,16) e INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS
(R$ 355,57).
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação datada de
05/11/2009, na qual assevera que, muito embora tenha informado a este órgão seu novo
endereço em 3 ocasiões (exercícios 2009, 2008 e 2007), a intimação que lhe informaria
sobre a existência do presente lançamento seguiu para o endereço antigo (AV HUM,
107 – JARDIM PRIMAVERA – CEP 11444-560 – GUARUJÁ – SP).
Diante do envio incorreto, diz ter sabido do procedimento fiscal em visita à unidade da
Receita em 06/10/2009 para saber sobre sua restituição, e tomando como marco esta
data, advoga a tempestividade da impugnação.
Quanto ao mérito, o impugnante explica ser aposentado por invalidez desde abril de
1998 por ter contraído síndrome da imunodeficiência adquirida – SIDA. Diz ter
auferido em 2004 rendimento de aposentadoria no valor R$ 15.066,95 com retenção de
imposto de renda no valor de R$ 355,57, estando portanto tal renda isenta nos termos da
lei.
Afirma ter intentado Reclamação Trabalhista (RT) no 2438/1997 contra sua ex-
empregadora EMURG — EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DE GUARUJÁ, empresa
pública do Município de Guarujá. Assevera que do total de R$ 94.872,78 depositados
pela reclamada efetivamente lhe fora pago R$ 63.254,83, consoante alvará de
levantamento.
Defende não ter havido omissão de receita, mas sim equívoco na informação prestada
pela Prefeitura Municipal de Guarujá em sua DIRF, vez que informou, além do crédito
do autor, o INSS (parte da empresa), as custas, honorários periciais e imposto de renda
como sendo rendimento do impugnante, quando na verdade lhe fora liberado apenas R$
63.254,93, quantia declarada corretamente.
Argumenta ainda que integra o valor recebido judicialmente parcela isenta de FGTS e
multa fundiária em percentual total de 11,2%.
Entende que a isenção por porte de moléstia grave abarca tanto os rendimentos
percebidos pelo Sistema Previdenciário Oficial como também os rendimentos judiciais.
Aborda ainda a decadência qüinqüenal a partir do fato gerador e a proposta de
desistência de interposição de recursos que versem sobre tributação de rendimentos
pagos acumuladamente, trazida pelo Ato declaratório n° 01, de 27/03/2009, da
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, para fulminar a presente autuação.
Fl. 246
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.354 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.002794/2009-12

Eis o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 11/06/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 11/07/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) o impugnante explica ser aposentado por invalidez desde abril de 1998 por ter
contraído síndrome da imunodeficiência adquirida – SIDA. Diz ter auferido em 2004 rendimento
de aposentadoria no valor R$ 15.066,95 com retenção de imposto de renda no valor de R$
355,57, estando portanto tal renda isenta nos termos da lei.
b) afirma ter intentado Reclamação Trabalhista (RT) no 2438/1997 contra sua ex-
empregadora EMURG — EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DE GUARUJÁ, empresa pública
do Município de Guarujá. Assevera que do total de R$ 94.872,78 depositados pela reclamada
efetivamente lhe fora pago R$ 63.254,83, consoante alvará de levantamento.
c) defende não ter havido omissão de receita, mas sim equívoco na informação
prestada pela Prefeitura Municipal de Guarujá em sua DIRF, vez que informou, além do crédito
do autor, o INSS (parte da empresa), as custas, honorários periciais e imposto de renda como
sendo rendimento do impugnante, quando na verdade lhe fora liberado apenas R$ 63.254,93,
quantia declarada corretamente.
d) argumenta ainda que integra o valor recebido judicialmente parcela isenta de
FGTS e multa fundiária em percentual total de 11,2%.
e) entende que a isenção por porte de moléstia grave abarca tanto os rendimentos
percebidos pelo Sistema Previdenciário Oficial como também os rendimentos judiciais.
d) borda ainda a decadência qüinqüenal a partir do fato gerador e a proposta de
desistência de interposição de recursos que versem sobre tributação de rendimentos pagos
acumuladamente, trazida pelo Ato declaratório n° 01, de 27/03/2009, da Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional, para fulminar a presente autuação

É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre Omissão de Rendimentos recebidos de Pessoa Jurídica no
valor de R$ 94.872,78, em virtude de discrepância entre as informações declaradas e aquelas
prestadas pela fonte pagadora PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos ART. 114, § 12, INCISO I do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF No 1.634, DE 21/12/2023,
reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:

Fl. 247
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.354 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.002794/2009-12

A impugnação é tempestiva e por ter sido apresentada por parte legítima, dela se toma
conhecimento.
Tempestividade
Estipulam os arts. 15 e 23 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, que a
intimação se aperfeiçoa na data de recebimento da correspondência no domicílio fiscal
informado pelo contribuinte, sendo este o marco inicial para contagem do prazo de
apresentação da defesa.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
...
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário
ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar;
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante:
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo, a
intimação poderá ser feita por edital publicado:...
§ 2o Considera-se feita a intimação:
...
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se omitida,
quinze dias após a data da expedição da intimação;
...
IV - 15 (quinze) dias após a publicação do edital, se este for o meio utilizado.
§ 3o Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão
sujeitos a ordem de preferência.
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração
tributária; e
II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde que
autorizado pelo sujeito passivo.
Pois bem, o contribuinte alega que seu domicílio tributário é: RUA CAPITÃO
FRANCISCO LESSA, 1.034 – PARQUE ESTUÁRIO – VICENTE DE CARVALHO –
GUARUJÁ – SP – CEP 11.451-160, local para onde deveria ter sido encaminhada a
intimação que lhe colocaria a par sobre o presente lançamento. Porém, a notificação de
lançamento, lavrada em 10/03/2008, foi remetida em 26/03/2008 ao endereço AV
HUM, 107 – JARDIM PRIMAVERA – GUARUJÁ – SP - CEP 11444-560,
retornando em função da insuficiência de endereço (fl. 80).
Muito embora o contribuinte diga ter apresentado o novo endereço em três anos
distintos é de se notar que apenas a Declaração de Ajuste Exercício 2007, entregue
em 26/04/2007 (fls. 89-92), poderia ser considerada para fins de atualização do
domicílio tributário por ser a única anterior ao lançamento, uma vez que a DIRPF 2008
(fls. 93-97) foi entregue um mês depois da tentativa de intimação do contribuinte.
Fl. 248
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.354 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.002794/2009-12

O endereço fornecido na DIRPF 2007 (fl. 90) foi AVENIDA HUM, 107 - APT 23 -
JARDIM PRIMAVERA - GUARUJÁ - SP - CEP 11.432-320, ou seja, completamente
diferente daquele que o contribuinte admite como correto. Some-se a isto a inclusão de
complementos como número de apartamento e CEP distinto sem que o contribuinte se
dignasse a responder afirmativamente à pergunta específica que o endereço atual era
diferente do constante na última declaração.
Por outro lado, também se verifica que a Administração Tributária não levou a contento
seu dever de intimar, pois uma vez que a via postal mostrou-se ineficiente pela
devolução do documento pelos Correios, deveria ter sido providenciada a pertinente
intimação por Edital, consoante § 1o do art 23 do Decreto no 70.235, de 1972,
providência não tomada como demonstra pesquisa aos sistemas deste órgão à fl. 99.
Assim, uma vez que houve erro de ambas as partes, deve ser considerada tempestiva a
impugnação, em prol do direito de petição e do princípio da legalidade tido como
direcionador da conduta pública, e por ter sido apresentada por parte legítima, toma-se
conhecimento da defesa.
Decadência
O art 145 da Lei no 5.172, de 1966, o Código Tributário Nacional (CTN), já atrelava a
existência jurídica do lançamento à necessária notificação ao contribuinte fiscalizado.
Art. 145. O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo só pode ser
alterado em virtude de:
I - impugnação do sujeito passivo;
II - recurso de ofício;
III - iniciativa de ofício da autoridade administrativa, nos casos previstos no artigo
149.
No mesmo diapasão, o art 11 do Decreto no 70.235, de 1972, regulador do Processo
Administrativo Fiscal (PAF), já alertava para a essencialidade de expedição da
notificação de lançamento ao contribuinte como resguardo de seu direito de defesa.
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o
tributo e conterá obrigatoriamente:
...
Também a doutrina na voz de Hugo de Brito Machado Segundo (Processo Tributário, 5a
Ed, Atlas, 2010, p.81) é clara ao enfatizar que o lançamento somente se aperfeiçoa e
gera efeitos a partir da notificação ao fiscalizado. Senão vejamos:
“... é requisito essencial à completude do lançamento a notificação do sujeito passivo,
determinando-lhe um prazo para pagamento ou para impugnação administrativa,
devendo este último direito ser expressamente informado ao contribuinte na referida
notificação. Somente a partir de então se pode considerar lançado o crédito tributário,
seja para fins de oferecimento de impugnação administrativa, seja para fins de
verificação da ocorrência de decadência do direito de lançar. Pouco importa que o
lançamento tenha sido elaborado pela autoridade antes de consumada a decadência: se
o contribuinte somente é notificado depois de consumada a decadência o lançamento é
caduco.”
Igualmente notória a norma trazida pelo inciso I do Art. 173 do CTN, sobre a extinção
do direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário após 5 (cinco) anos
contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado.
Dito isto, conclui-se que se a declaração objeto de revisão foi entregue 19/04/2005, o
prazo decadencial se implementaria em 31/12/2010. No presente caso, a lavratura da
notificação em análise ocorreu em 10/03/2008, sendo aperfeiçoada pela ciência do
contribuinte 06/10/2009, ou seja, em data anterior ao marco decadencial.
Fl. 249
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-006.354 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.002794/2009-12

Bom enfatizar que se chegaria a mesma conclusão ainda que fosse contado o dies ad
quem pelo fato gerador (31/12/2004) pela regra do art 150 do CTN.
Logo, resta prejudicada a tese de decadência do lançamento.
Omissão de rendimentos
No tocante à omissão de rendimentos pagos pela PREFEITURA MUNICIPAL DE
GUARUJÁ, realmente resta inconteste a propositura pelo impugnante de Reclamação
Trabalhista (RT) no 2438/1997 em face da EMURG — EMPRESA DE
URBANIZAÇÃO DE GUARUJÁ como atestam peças de fls. 21-28.
Todavia há de se esclarecer inexistir equívoco na informação prestada em DIRF pela
fonte pagadora, pois como assevera o art 3o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de
1988, a incidência do imposto de renda se faz sobre o rendimento bruto.
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.
...
Insta explicar que se o contribuinte tivesse se dignado a informar em Declaração de
Ajuste Anual tal renda deveria ter consignado como rendimento tributável o rendimento
total (sem descontos). É dele que seriam abatidas as deduções legalmente permitidas
dispostas nos art 8o e 12 da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995.
Quanto ao entendimento que a isenção por porte de moléstia grave abarcaria os
rendimentos judiciais, nos interessa reproduzir o dispositivo que rege esta renúncia
fiscal, qual seja, o artigo 6o, incisos XIV e XXI da Lei n° 7.713, de 22 de dezembro de
1988, com redação alterada por leis posteriores, nos termos abaixo:
Art.6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
.......................
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (Redação dada pela Lei no
11.052, de 2004)
...
XXI - os valores recebidos a título de pensão quando o beneficiário desse rendimento
for portador das doenças relacionadas no inciso XIV deste artigo, exceto as
decorrentes de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina
especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão.
Depreende-se da análise da legislação acima reproduzida que há dois requisitos
cumulativos indispensáveis à concessão da isenção a serem verificados pelo aplicador
da Legislação Tributária. O primeiro reporta-se à natureza dos valores recebidos, que
devem ser proventos de aposentadoria, reforma ou pensão, e o outro se relaciona com a
existência de moléstia tipificada no texto legal reconhecida em laudo pericial emitido
por serviço médico oficial de um dos Entes Federativos.
Analisando-se a petição inicial de fls. 25-28, é possível concluir que o valor recebido
pelo êxito na (RT) no 2438/1997 diz respeito a horas-extras, salário alimentação, plano
Fl. 250
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-006.354 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.002794/2009-12

de saúde, aviso prévio, férias, dentre outros tantos direitos trabalhistas, todos de
natureza bastante distinta de aposentadoria, reforma ou pensão, sendo incabível cogitar
da extensão do benefício da isenção.
Argumenta ainda o recorrente integrar o valor recebido judicialmente parcela isenta de
FGTS e multa fundiária em percentual total de 11,2%. Aqui havemos de mostrar
concordância com o recorrente, tanto porque seu pedido em petição inicial abarca
verbas de sabida natureza indenizatória como também se percebe a consideração como
base de cálculo de valor a menor que o montante a que fazia jus o autor da ação (fls. 47-
61).
(...)
IRRF - Compensação
A prerrogativa de abater do imposto devido apurado em Declaração de Ajuste Anual o
imposto retido pela fonte pagadora dos rendimentos a título de antecipação, encontra
amparo no art. 12 da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, abaixo transcrito:
Art. 12. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos:
...
V - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo; (Grifou-
se).
Também é certo que a compensação não está atrelada ao recolhimento, mas sim à
retenção, tampouco ao cumprimento da obrigação acessória de entrega da DIRF pela
fonte pagadora. Observe-se que tal entendimento fora divulgado pelo Parecer
Normativo no 1, de 24 de setembro de 2002, garantidor do direito do contribuinte
compensar o imposto retido mesmo na hipótese de não ter havido recolhimento.
Imposto retido e não recolhido
17. Ocorrendo a retenção do imposto sem o recolhimento aos cofres públicos, a fonte
pagadora, responsável pelo imposto, enquadra-se no crime de apropriação indébita
previsto no art. 11 da Lei no 4.357, de 16 de julho de 1964, e caracteriza-se como
depositária infiel de valor pertencente à Fazenda Pública, conforme a Lei no 8.866, de
11 de abril de 1994. Ressalte-se que a obrigação do contribuinte de oferecer o
rendimento à tributação permanece, podendo, nesse caso, compensar o imposto retido.
No caso concreto, o contribuinte apresenta comprovante de rendimentos expedido pelo
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS às fls. 44-46 no exato
montante glosado no procedimento fiscal. Logo cabe reversão da glosa neste aspecto.
No tocante à glosa da retenção em fonte declarada para o TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 2a REGIÃO (R$ 15.096,16), CNPJ no 03.241.738/0001-39, esta deve
ser mantida.
A uma, pois a verdadeira fonte pagadora, ou seja, quem suportou o ônus de entregar os
proventos ao contribuinte, autor da lide trabalhista exitosa, foi a PREFEITURA
MUNICIPAL DE GUARUJÁ, CNPJ 44.959.021/0001-04, sucessora da empresa
municipal EMURG — EMPRESA DE URBANIZAÇÃO DE GUARUJÁ, ré na
Reclamação Trabalhista, a qual tem seu nome identificado na guia de depósito judicial
(fl. 39).
A duas, pois o Trabalho Fiscal considerou a DIRF entregue pela PREFEITURA
MUNICIPAL DE GUARUJÁ (fl. 98) tanto para efeito de apuração da omissão como
também da retenção em fonte, compensando R$ 14.815,00 (fl. 31). Assim, se não
mantivermos a glosa relativa ao TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2a
REGIÃO a retenção será duplamente abatida.
(...)
Conclusão
Fl. 251
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-006.354 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.002794/2009-12

Diante de todo o exposto, voto no sentido de julgar PROCEDENTE EM PARTE a
impugnação, alterando o imposto suplementar para R$ 335,46, conforme demonstrado
abaixo, dos quais R$ 10,06 corresponde ao código 0211 e R$ 325,40 ao código 2904.
Exercício
2005
Rend. Tributáveis Recebidos de PJ
-
Rend. Tributáveis Recebidos de PF
-
Rend. Trib. Recebidos do Exterior
-
OMISSÃO DE RENDIMENTOS
84.247,03
Total de Rendimentos Tributáveis
84.247,03
Desconto Simplificado
9.400,00
Base de Cálculo
74.847,03
Imposto Calculado
15.506,03
Dedução Incentivo
-
Imposto Devido
15.506,03
Imposto de Renda Retido na Fonte
15.170,57
Total do Imposto Pago
15.170,57
Imposto a Pagar
335,46
Imposto a Pagar Declarado
-
Saldo do Imposto a Pagar
335,46
Valéria Guimarães Amarante – Relatora
Documento assinado digitalmente
DO REGIME DE TRIBUTAÇÃO
Quando a esta matéria, a DRJ considerou improcedente a impugnação, da
seguinte maneira:
Por fim, cabe analisar se os rendimentos omitidos se enquadrariam como referentes a
exercícios anteriores exigindo a aplicação da tabela progressiva correlata à época
própria do pagamento.
A legislação de regência prevê que os rendimentos recebidos acumuladamente são
tributados no mês do recebimento ou crédito. Nesse sentido, é o que dispõe o artigo 12
da Lei no 7.713, de 1988:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá, no mês
do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do valor das
despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados, se
tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
Não obstante, em 2009, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional emitiu o Parecer
PGFN/CRJ no 287/2009, recomendando a não apresentação de contestação, a não
interposição de recursos e a desistência dos já interpostos, nas ações judiciais que visem
obter a declaração de que, no cálculo do imposto renda incidente sobre rendimentos
pagos acumuladamente, devem ser levadas em consideração as tabelas e alíquotas das
épocas próprias a que se referem tais rendimentos. Tal posicionamento foi adotado em
face da jurisprudência consolidada do STJ, em sentido contrário àquele defendido pela
Fazenda Nacional.
Em decorrência, foi emitido o Ato Declaratório (AD) PGFN no 1, de 27 de março de
2009, que autorizou a dispensa de interposição de recursos e a desistência dos já
interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante, nessas ações judiciais.
Ressalte-se que a edição desse ato não indica que a Fazenda Nacional tenha incorporado
a interpretação do STJ. Nesse sentido, é valido reproduzir o item 18 do Parecer
PGFN/CRJ no 287/2009:
18. Por fim, merece ser ressaltado que o presente Parecer não implica, em hipótese
nenhuma, o reconhecimento da correção da tese adotada pelo STJ. O que se reconhece é
a pacífica jurisprudência desse Tribunal Superior, a recomendar a não apresentação de
contestação, a não interposição de recursos e a desistência dos já interpostos, eis que os
Fl. 252
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2003-006.354 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.002794/2009-12

mesmos se mostrarão inúteis e apenas sobrecarregarão o Poder Judiciário e a própria
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
Tanto é assim que, no ano seguinte, em face da possibilidade de reversão da
jurisprudência do STJ pelo STF, foi emitido o Parecer PGFN/CRJ no 2.331, de 27 de
outubro de 2010, que suspendeu o AD PGFN no 1, de 2009, dispondo nos seus itens 7 e
8:
7. Tendo em vista que o Ato Declaratório n. 01/2009, lastreado no Parecer PGFN/CRJ
287/2009, foi editado em razão de jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de
Justiça em sede recursal, e por existirem reiteradas decisões do Supremo Tribunal
Federal que não admitiam os recursos extraordinários por ausência de violação direta à
Constituição, observa-se a abertura de nova ótica para análise do tema, ultrapassando os
fundamentos do ato declaratório.
8. Desta feita, verificada a existência de ótica constitucional sobre o tema, que
possibilita um ambiente favorável para mudança da jurisprudência, até então pacífica,
sugere-se, até o deslinde final da questão pelo Supremo Tribunal Federal, com uma
nova pacificação, a suspensão dos efeitos do Ato Declaratório n. 1, de 27 de março de
2009.
Sobre o assunto (rendimentos recebidos acumuladamente), também no ano de 2010, foi
editada a Medida Provisória (MP) no 497, de 27 de julho de 2010, posteriormente
convertida na Lei no 12.350, de 2010, com o cunho de acrescentar à Lei no 7.713, de
1988, o art. 12-A, a seguir reproduzido.
Art. 12-A. Os rendimentos do trabalho e os provenientes de aposentadoria, pensão,
transferência para a reserva remunerada ou reforma, pagos pela Previdência Social da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, quando correspondentes a
anos-calendários anteriores ao do recebimento, serão tributados exclusivamente na
fonte, no mês do recebimento ou crédito, em separado dos demais rendimentos
recebidos no mês.
§ 1o O imposto será retido pela pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento ou pela
instituição financeira depositária do crédito e calculado sobre o montante dos
rendimentos pagos, mediante a utilização de tabela progressiva resultante da
multiplicação da quantidade de meses a que se refiram os rendimentos pelos valores
constantes da tabela progressiva mensal correspondente ao mês do recebimento ou
crédito.
§ 2o Poderão ser excluídas as despesas, relativas ao montante dos rendimentos
tributáveis, com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados,
se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
§ 3o A base de cálculo será determinada mediante a dedução das seguintes despesas
relativas ao montante dos rendimentos tributáveis:
I – importâncias pagas em dinheiro a título de pensão alimentícia em face das normas
do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, de acordo
homologado judicialmente ou de separação ou divórcio consensual realizado por
escritura pública; e
II – contribuições para a Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios.
§ 4o Não se aplica ao disposto neste artigo o constante no art 27 da Lei no 10.833, de 29
de dezembro de 2003, salvo o previsto nos seus §§ 1o e 3o.
§ 5o O total dos rendimentos de que trata o caput, observado o disposto no § 2o, poderá
integrar a base de cálculo do Imposto sobre a Renda na Declaração de Ajuste Anual do
ano-calendário do recebimento, à opção irretratável do contribuinte.
§ 6o Na hipótese do § 5o, o Imposto sobre a Renda Retido na Fonte será considerado
antecipação do imposto devido apurado na Declaração de Ajuste Anual.
Fl. 253
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2003-006.354 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.002794/2009-12

§ 7o Os rendimentos de que trata o caput, recebidos entre 1o de janeiro de 2010 e o dia
anterior ao de publicação da Lei resultante da conversão da Medida Provisória no 497,
de 27 de julho de 2010, poderão ser tributados na forma deste artigo, devendo ser
informados na Declaração de Ajuste Anual referente ao ano-calendário de 2010.
§ 8o (VETADO)
§ 9o A Secretaria da Receita Federal do Brasil disciplinará o disposto neste artigo.
Como se vê, o referido ato legal estabeleceu que a tributação dos rendimentos recebidos
acumuladamente passaria a ser por um regime especial exclusivo de fonte, pelo qual o
imposto é calculado sobre o montante dos rendimentos pagos, mediante a utilização de
tabela progressiva resultante da multiplicação da quantidade de meses a que se refiram
os rendimentos pelos valores constantes da tabela progressiva mensal correspondente ao
mês do recebimento ou crédito. Porém esclarece-se que tal sistemática é aplicável
apenas a rendimentos percebidos a partir de 1o de janeiro de 2010 segundo o § 7o,
portanto, não cabível ao caso em exame, pois os rendimentos foram recebidos pelo
contribuinte no ano de 2004.
Considerando que o AD PGFN no 01/2009 foi suspenso e não é possível aplicar a nova
sistemática de tributação ao caso em exame, forçoso concluir que aos rendimentos
recebidos pelo impugnante deve ser aplicado o art 12 da Lei no 7.713, de 1988, pelo
qual, como já dito anteriormente, os rendimentos devem ser tributados no mês do
recebimento ou crédito.
Em assim sendo, entendo possível o afastamento parcial da omissão para evitar a
tributação sobre parcelas de natureza isenta e/ou não tributável (R$ 94.872,78 x 11,2%
= R$ 10.625,75).
No entanto, houve a decisão definitiva de mérito no Recurso Extraordinário (RE)
no 614.406/RS, proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na sistemática da repercussão
geral, a qual deve ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que afastou o regime de caixa e acolheu o regime
de competência para o cálculo mensal do imposto de renda devido pela pessoa física, com a
utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter
sido adimplidos.
Neste caso, o imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos acumulados
percebidos no ano-calendário 2004 deve ser apurado com base nas tabelas e alíquotas das épocas
próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de forma mensal, e não pelo
montante global pago extemporaneamente.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para
efetuar o recálculo do imposto devido sobre os valores recebidos acumuladamente, aplicando-se
as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os rendimentos deveriam ter sido pagos (regime
de competência)
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 254
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2003-006.354 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.002794/2009-12

Fl. 255
DF CARF MF
Original